Tribunal: TJMT
Processo: 1006478-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006478-58.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- EDEN CARLOS MARQUES SILVA
AGRAVADO:- BANCO BRADESCO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1006478-58.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Nortelândia que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais Pedido de Exibição de Documentos, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava determinação para que o agravado exiba os Extratos e Contrato de abertura de conta bancária, inscrita sob o no 770430-5, Agência 6176.
O agravante alega que ao ser desligado da empresa em que trabalhava, foi à agência da Caixa Econômica Federal para sacar o seu FSTS, então agendado para 22-9-2021, no valor de R$26.255,32.
Diz que, então, foi informado que a quantia ali depositada tinha sido transferida para outra instituição bancária (agravado) em14-9-2021.
Aduz que desconhece essa conta aberta em seu nome, daí a necessidade dos documentos pleiteados, visto que seus dados foram usados de forma fraudulenta.
Argumenta que o agravado não pode se recusar a fornecer os contratos de abertura de conta, pois são de interesse comum entre eles.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a determinação para que o agravado exiba os Extratos e Contrato de abertura de conta bancária, inscrita sob o no 770430-5, Agência 6176, proferido nos seguintes termos:
(...)
Analisando os autos, verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo (CPC, art. 300).
Em verdade não há como afirmar a veracidade dos fatos narrados na exordial, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real tornando-se necessária a instauração do contraditório pleno e exauriente para que se possa angariar subsídios concretos que confirmem ou infirmem as alegações iniciais. Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição, o que se torna inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais trazidas e argumentos produzidos pelos autores. (Id 123913981 - Pág. 3)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator